Tribunal: TJBA
Processo: 8020580-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020580-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOISES FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS

APELADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos por Moisés Francisco Sousa dos Santos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto em face de Creditas Soluções Financeiras Ltda., no qual foi reconhecida a sucumbência mínima da parte embargada, afastando-se apenas a cumulação da comissão de permanência com encargos moratórios.

II. Questão em discussão:
Alegada omissão quanto à relevância jurídica e econômica do afastamento da comissão de permanência e contradição entre o reconhecimento parcial do pedido e a conclusão de sucumbência mínima, além de pedido de fundamentação adequada para evitar violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III. Razões de decidir:
Não se verifica a existência de vícios no acórdão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada com base na legislação pátria e jurisprudência aplicável. O voto condutor ressaltou que a parte embargada sucumbiu de forma mínima, não podendo ser onerada com a sucumbência, considerando que a sentença apenas vedou a cumulação da comissão de permanência com outros encargos. Evidencia-se que os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido. Prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional.

Legislação citada:
Arts. 1.022 e 489, § 1º, IV, do CPC.

Jurisprudência citada:
Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016; EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.